Tribunal: TJSP
Processo: 1039089-91.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
*Contrato de financiamento imobiliário – Revisão - Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Contrato firmado em parcelas fixas - Sistema SAC - Método de amortização que não implica em capitalização de juros - Taxa de administração – Regularidade – Observância à Res. 4.676/18, do CMN – Seguro – Cobrança obrigatória conforme Res. n° 3.811/09, do CMN e art. 5o, IV, da Lei

Ementa:
*Contrato de financiamento imobiliário – Revisão - Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Contrato firmado em parcelas fixas - Sistema SAC - Método de amortização que não implica em capitalização de juros - Taxa de administração – Regularidade – Observância à Res. 4.676/18, do CMN – Seguro – Cobrança obrigatória conforme Res. n° 3.811/09, do CMN e art. 5o, IV, da Lei n. 9.514/97 - Ação julgada improcedente – Decisão mantida – Recurso improvido.*